Tribunal: TJPA
Processo: 0012811-76.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
EMENTA:PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÃÃO. TRÃFICO DE DROGAS. VENDA DO ENTORPECENTE EM TRANSPORTE PÃBLICO. INOCORRÃNCIA. AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO. PROCEDÃNCIA. TRÃFICO INTERESTADUAL. TRANSPOSIÃÃO DE FRONTEIRA. CONFIGURADA. MANUTENÃÃO DA MAJORANTE. TRÃFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO EM RELAÃÃO Ã CORRÃ. PROCEDÃNCIA. VETORES JUDICIAIS. FUNDAMENTAÃÃO INDEVIDA E CONFIGURAÃÃO DE BIS IN IDEM. REVISÃO E ADEQUAÃÃO. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO EM RELAÃÃO AO PRIMEIRO APELANTE E MANUTEÃÃO DO QUANTUM EM RELAÃÃO A SEGUNDA APELANTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÃA. 1. NÃ£o havendo prova da comercializaÃ§Ã£o do entorpecente no interior do Ã ́nibus, impÃμem-se a exclusÃ£o da causa de aumento prevista no inciso III, do art. 40 da Lei de Drogas.2. Comprovada pela confissÃ£o dos rÃ©us que a droga transportada saiu de Manaus/AM, com destino Ã MarabÃ¡/PA, resta inviabilizada a exclusÃ£o da causa de aumento prevista no inciso V, do art. 40, da Lei 11.343/2006. 3. A causa de diminuiÃ§Ã£o de pena, constante do artigo 33, Â§ 4Âº, da Lei 11.434/2006, Ã© aplicÃ¡vel quando comprovado que o agente, alÃ©m de primÃ¡rio e sem antecedentes, nÃ£o se dedique a atividades criminosas. Nesse viÃ©s, comprovada referidas condiÃ§Ãμes da corrÃ©, faz jus Ã referida minorante. 4. Constatando-se que o juÃzo se absteve de motivar devidamente as circunstÃ¢ncias judiciais que entendeu desfavorÃ¡veis aos recorrentes Ã© facultado ao Tribunal rever os critÃ©rios para manter ou reduzir a pena desde que o faÃ§a com base nas provas dos autos. Precedente do STF. 5. Na primeira etapa da dosimetria referente Ã condenaÃ§Ã£o por trÃ¡fico de drogas, devem ser consideradas as circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP, bem como as moduladoras especÃficas do art. 42 da Lei nÂº 11.343/06. 6. Procedida Ã revisÃ£o dos critÃ©rios de individualizaÃ§Ã£o da pena-base definidos na sentenÃ§a condenatÃ3ria e, afastados os vetores sopesados de forma indevida pelo magistrado singular de rigor a adequaÃ§Ã£o da reprimenda estabelecida na primeira fase da dosimetria, levando-se em conta, entretanto, o enunciado da Sumula nÂº 23, deste Tribunal. 7. Nesse viÃ©s, afastados cinco vetores desfavorÃ¡veis ao primeiro apelante, impÃμe-se a reduÃ§Ã£o do patamar da pena-base estabelecido em estrita observÃ¢ncia aos princÃpios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Em relaÃ§Ã£o, a segunda apelante, embora afastados trÃªs vetores, contudo, remanescendo dois desfavorÃ¡veis a esta, mantÃ©m-se o quantum da pena aplicada na primeira fase da dosimetria pelo juÃzo monocrÃ¡tico, porquanto, proporcional e razoÃ¡vel ao crime praticado. 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0012811-76.2017.8.14.0051
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (2ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: CLEOSON QUENEDE FREITAS FARIAS
APELANTE: ADRIELE ERNESTO DE SOUZA
ADVOGADO: AMIL ROBERTO MARINHO DE OLIVEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DO ENTORPECENTE EM TRANSPORTE PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO. PROCEDÊNCIA. TRÁFICO INTERESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA. CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO À CORRÉ. PROCEDÊNCIA. VETORES JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INDEVIDA E CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE E MANUTEÇÃO DO QUANTUM EM RELAÇÃO A SEGUNDA APELANTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Não havendo prova da comercialização do entorpecente no interior do ônibus, impõem-se a exclusão da causa de aumento prevista no inciso III, do art. 40 da Lei de Drogas.
2. Comprovada pela confissão dos réus que a droga transportada saiu de Manaus/AM, com destino à Marabá/PA, resta inviabilizada a exclusão da causa de aumento prevista no inciso V, do art. 40, da Lei 11.343/2006.
3. A causa de diminuição de pena, constante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.434/2006, é aplicável quando comprovado que o agente, além de primário e sem antecedentes, não se dedique a atividades criminosas. Nesse viés, comprovada referidas condições da corré, faz jus à referida minorante.
4. Constatando-se que o juízo se absteve de motivar devidamente as circunstâncias judiciais que entendeu desfavoráveis aos recorrentes é facultado ao Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir a pena desde que o faça com base nas provas dos autos. Precedente do STF.
5. Na primeira etapa da dosimetria referente à condenação por tráfico de drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como as moduladoras específicas do art. 42 da Lei nº 11.343/06.
6. Procedida à revisão dos critérios de individualização da pena-base definidos na sentença condenatória e, afastados os vetores sopesados de forma indevida pelo magistrado singular de rigor a adequação da reprimenda estabelecida na primeira fase da dosimetria, levando-se em conta, entretanto, o enunciado da Sumula nº 23, deste Tribunal.
7. Nesse viés, afastados cinco vetores desfavoráveis ao primeiro apelante, impõe-se a redução do patamar da pena-base estabelecido em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Em relação, a segunda apelante, embora afastados três vetores, contudo, remanescendo dois desfavoráveis a esta, mantém-se o quantum da pena aplicada na primeira fase da dosimetria pelo juízo monocrático, porquanto, proporcional e razoável ao crime praticado.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 23ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois e nove do mês de agosto de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Cleoson Quenede Freitas Farias e Adriele Ernesto de Souza,
por intermédio do advogado Amil Roberto Marinho de Oliveira, buscam através do recurso em análise à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou como incursos nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/2006, cominando as seguintes penas:
-
CLEOSON QUENEDE FREITAS FARIAS
, 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa;
-
ADRIELE ERNESTO DE SOUZA
, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Narra a peça acusatória em síntese, que no dia 07/08/2017, por volta da 06h30min., policiais rodoviários federais ao realizarem fiscalização no ônibus da Viação Ouro e Prata, encontraram duas malas pertencentes aos apelantes e, durante revista, constataram que tinha acondicionados no interior delas tabletes de maconha, num total de 22.775kg (vinte e dois quilos setecentos e setenta e cinco gramas).

Os apelantes confessaram a prática delitiva, afirmando que trouxeram o entorpecente de Manaus/AM, pararam em Parintins/AM e seguiram para a cidade de Santarém.

Após a instrução processual, o Juízo sentenciante condenou os apelantes nas sanções ao norte referidas.

Os apelantes por meio de sua defesa técnica recorrem da decisão.

Em suas razões (fls. 97/104) a defesa postula pelo afastamento das causas de aumento de pena art. 40, III e V, reconhecidas e aplicadas na sentença pelo magistrado singular, por entender que não restaram configuradas nos autos.

Em relação à causa de aumento do inciso III, art. 40, da Lei de Drogas, a defesa argumenta que o entorpecente não estava sendo comercializado dentro do ônibus, uma vez que, foi encontrada dentro de uma mala, após minuciosa revista, razão pela qual, entende ser inaplicável a referida causa de aumento de pena.

Quanto à descrita no inciso V, da referida norma legal, caso seja mantida em relação ao primeiro apelante
Cleoson
, todavia, que seja afastada da condenação da segunda apelante
Adriele
, pois esta só teve conhecimento do transporte da droga no momento em que foram presos no Município de Santarém.

Pede ainda, que seja reconhecida e aplicada em favor da ré Adriele a figura do tráfico privilegiado (§4º do art. 33, da Lei 11.343/2006), por considerar que a função de ¿mula¿ por ela exercida, não traduz, por si só, adesão em caráter estável e permanente, à estrutura da organização criminosa.

Sustenta, também, que houve falha na sentença no que concerne a observância do sistema trifásico de aplicação de pena, ao argumento de que o magistrado sentenciante não motivou adequadamente as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, para ambos os apelantes.

Diante desses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja redimensionada a pena-base; afastamento da causa de aumento do inciso III, do art. 40, da Lei de Drogas da pena de ambos os recorrentes; afastamento da causa de aumento do inciso V, do art. 40, da pena da ré Adriele, bem como do trafico privilegiado.

Em contrarrazões, o
dominus litis,
se posicionou

pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que seja afastada da condenação dos recorrentes a causa de aumento de pena descrita no art. 40, III, da Lei de Drogas, mantendo os demais termos da r. sentença (fls. 105/108).

O feito foi distribuído a minha relatoria, oportunidade em que determinei que fosse encaminhado ao parecer do
custos legis.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (fls. 114/116).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Ab initio
, no que se refere à autoria e materialidade delitiva encontram-se cabal e devidamente comprovadas, tanto que não constituem objeto de irresignação recursal. Portanto, quanto a estes pontos meritórios não há qualquer reparo ou alteração a ser feita.

No que tange ao pedido de afastamento das causas de aumento descritas no, incisos III e V, do art. 40 da Lei 11.343/2006, entendo que assiste razão em parte a defesa.

Com efeito, pelas provas orais anexadas aos autos, dentre estas as declarações dos apelantes em Juízo confirmando que trouxeram a droga de Manaus/AM, com destino à Marabá/PA, cujo, objetivo teria sido alcançado, caso o ônibus no qual viajavam não tivesse sido abordado por policias, conforme se extrai dos trechos das declarações, a seguir reproduzidos:

A apelante, Adriele Ernesto de Souza relatou em Juízo (mídia/ fl. 55).
(...) no início não sabia o que tinha dentro da mala;
saíram de Manaus com as duas malas; o réu falou da droga no porto de Santarém;
(...) o réu disse que tinha um policial dentro do barco que estavam, fato constatado em Parintins; saíram do barco, o policial saiu e então voltaram para o barco e continuaram o percurso; tentou voltar quando soube, mas decidiu ficar com o réu; (...); confessa o crime; dividiriam o dinheiro; o réu estava pensando em comprar um terreno em Manaus; não tem filhos; vive com o réu há três anos (...).

O apelante Cleoson Quenede, disse em Juízo (mídia/ fl. 55) que:
(...) inclui sua companheira no transporte da droga para passar despercebido, que foi contratado por um sujeito conhecido por `Pretinho¿ para levar a droga; da primeira vez, recebeu sete mil reais para transportar drogas; estava transportando pela segunda vez; da primeira vez era uma mala parecida, inclusive no peso; a droga iria para Marabá; disse que na rodoviária de Marabá haveria alguém esperando; ADRIELE não iria fazer nada, foi ingenuamente porque insistiu; em Santarém contou à ADRIELE e insistiu para que ela o acompanhasse, para levantar menos suspeitas; reconhece o crime (...).

Assim, correta a aplicação da causa de aumento, prevista no inciso V, do art. 40, da Lei de drogas, para ambos os recorrentes, pois, ambos estavam cientes que estavam transportando substância entorpecente e para tanto receberiam certa quantia em dinheiro.

Acerca da questão, trago a colação excerto da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...). MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. TRANSPOSIÇÃO DAS FRONTEIRAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. (...).
(...).
IV - Ademais, presente a intenção inequívoca do recorrente de realizar o transporte interestadual da substância entorpecente - não tendo logrado êxito por circunstâncias alheias a sua vontade -, deve incidir a causa de aumento da pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06. In casu, a recorrente foi presa em flagrante delito quando transportava, para posterior venda, 23,8kg de cocaína, escondidos nas partes internas do carro, no trajeto entre Mato Grosso e destino São Paulo.
(...).
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1238404/MS, Rel. Min. FELIX FISCHER, 5T, j. EM 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

No entanto, quanto à causa de aumento prevista no inciso, III, do art. 40, da Lei 11.343/2006, entendo que deve ser afastada, pois o simples fato de os apelantes terem se utilizado do transporte público para transportar a droga, não autoriza a incidência da referida majorante, não sendo realizada a efetiva comercialização dentro do coletivo.

Assim entende o Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. LEI 11.343/06, ART. 40, III. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE TRANSPORTE PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO SITEMÁTICA E TELEOLÓGICA DA NORMA. (...).
I- A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da lei 11.343/06 somente tem aplicação nas hipóteses em que se verifica a comercialização de drogas nos locais referidos no preceito. Interpretação sistemática e teleológica do dispositivo legal, por meio do qual o legislador ordinário pretendeu, em face de certas situações, sancionar com maior rigor o tráfico de entorpecentes. II - A apreensão de substância entorpecente na posse de agente que se encontrava no transporte público - ônibus coletivo - , sem que haja comprovação de mercancia de drogas dentro do veículo, não é suficiente para a aplicação da causa de aumento prevista na Lei Antidrogas. (...) (HC 115.815/PR, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/08/2013)

Portanto, não tendo havido a efetiva comercialização da substância entorpecente no interior do coletivo,
afasto a referida causa de aumento reconhecida na sentença primeva.

Quanto ao pedido de reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena estabelecido no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, em favor da segunda apelante
Adriele Sousa
. Neste particular, sorte assiste a defesa.

Pois bem.

Não obstante o Juízo
a quo,
tenha reconhecido que a apelante é primária e não registra antecedentes criminais, deixou de aplicar a causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, nos seguintes termos:
Não incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, haja vista que os elementos de convicção dão conta de atividade lucrativa e composta de várias pessoas, cuja traficância de droga era meio e vida com o qual se sustentava. Ademais, a quantidade altíssima de droga e a forma de transporte identificam que não há os requisitos para a diminuição prevista acima.

Ocorre que, uma vez comprovadas a primariedade e a ausência de maus antecedentes, cabe ao Órgão de acusação demonstrar que o acusado se dedica a atividade criminosa ou que participa de organização criminosa, para que, seja negada a causa de diminuição pretendida, o que não se verifica nestes autos. Tal demonstração é entendida pelo STF como
conditio sine qua non
para o afastamento da minorante, consoante decidido no
Habeas Corpus
nº. 103.225 (Relator Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, publicado em 11/10/2011).

Nesse cenário, deve a apelante Adriele Sousa, ser beneficiada com a causa especial de diminuição de pena.

Em prosseguimento, a defesa pede a redução da pena-base, para ambos os apelantes, por entender que os vetores judiciais, considerados desfavoráveis não foram valorados de forma adequada pela magistrada singular. Razão assiste em parte a defesa.

Para melhor entendimento do pleito recursal em relação a essa postulação, hei por bem transcrever a dosimetria da pena feita pela magistrada singular:

Em relação ao primeiro apelante
Cleoson Quenede Freitas Farias
, a magistrada singular aplicou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, por considerar desfavoráveis seis vetores: a
culpabilidade
,
a personalidade, a conduta social, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime,
in verbis
:
Reconheço que o dolo do réu é intenso
, tendo o réu identificado procedimento de alta organização, o que me afigura culpabilidade acentuada, notadamente em razão de ter transportado a droga dentro de ônibus de transporte de passageiros intermunicipal/interestadual. A quantidade de drogas salta aos olhos - mais de vinte quilos, de grande letalidade à sociedade.
O réu registra maus antecedentes criminais
, fato que será tratado na próxima fase;
A conduta social do acusado
, tenho a valorar a forma negativa é gritante com a qual se dedicava ao mundo do crime, sendo pessoa perigosa em vários municípios;
A personalidade do agente
foi aferida nos autos, pessoa sem escrúpulos, com dedicação a delitos gravíssimos - roubos, tráficos, denotando que não se importava com o trato aos semelhantes.
Os motivos do crime não o justificam,
pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, inclusive inserindo sua companheira no crime de TRÁFICO;
As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu
, visto que o crime se deu de forma absolutamente pré-concebida, organizada e a quantidade de droga - mais de 20 quilos de maconha, indica que não se tratava de mero avião ou mula, mas sujeito inserto de grande feito criminoso, com elevado efeito devastador;
As consequências do delito
são nefastas para a sociedade e saúde pública, pois de grande potencial - é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias;
(...)
Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base em 9 (nove) anos de reclusão.

Em relação a segunda apelante
Adriele Ernesto de Souza
, a magistrada singular ao proceder à referida análise (art. 59, do CP), considerou desabonadores quatro vetores: a
culpabilidade
,
os motivos, as circunstâncias e consequências do crime,
apresentando fundamentação similar a do primeiro apelante. Confira-se:
Reconheço que o dolo do réu é intenso
, tendo o réu identificado procedimento de alta organização, o que me afigura culpabilidade acentuada, notadamente em razão de ter transportado a droga dentro de ônibus de transporte de passageiros intermunicipal/interestadual, em trabalho ilícito `familiar¿. A quantidade de drogas salta aos olhos - mais de vinte quilos, de grande letalidade à sociedade.
A ré não registra maus antecedentes criminais
; quanto às informações sobre a
conduta social do acusado, nada tenho a valorar
;
a personalidade do agente não foi aferida
nos autos de forma negativa.
Os motivos do crime
não o justificam, pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade;
As circunstâncias do crime são desfavoráveis
ao réu, visto que o crime se deu de forma absolutamente pré-concebida, organizada e a quantidade de droga - mais de 20 quilos de maconha, indica que não se tratava de mero avião ou mula, mas sujeito inserto de grande feito criminoso, com elevado efeito devastador;
As consequências do delito são nefastas
para a sociedade e saúde pública, pois de grande potencial - é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias;
(...).
Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Constata-se que, foi apresentada idêntica fundamentação para ambos os apelantes dos vetores relativos: a
culpabilidade
,
motivos, circunstâncias e consequências do crime
. Todavia, a motivação dada aos referidos vetores, mostra-se indevida para o incremento da pena base, e merece ser revista, o que farei levando em conta o duplo efeito devolutivo da apelação e conforme orientação emanada do STF no HC 106113.

Ademais em se tratando de imputação alusiva a tráfico de entorpecentes, são 10 circunstâncias a serem observadas, oito delas elencadas no artigo 59 do Código Penal e duas no artigo 42 da Lei Antidrogas.

Dito isso, passo a análise das circunstâncias em estrita observância as normas legais acima.

Em relação
à culpabilidade
, entendo que a justificativa apresentada pela magistrada, isto é, a utilização de ônibus coletivo, configura a causa de aumento de pena, não podendo ser utilizada para o incremento da pena base, sob pena de configuração do
bis in idem
.
Razão pela qual, tenho referida circunstância como neutra.

Quanto aos vetores atinentes aos
motivos, circunstâncias e consequências do crime,
constato que os fundamentos utilizados estão inseridos na normal legal, razão pela qual não servem para majorar a pena-base.
Dito isso, afasto os referidos vetores.

Em relação ao apelante
Cleoson Quenede Freitas Farias,
foram considerados desfavoráveis ainda
: a personalidade e a conduta social, sendo apresentada a seguinte fundamentação:

-
No que tange a personalidade
, ao valorar negativamente, o sentenciante consignou que é ¿
pessoa sem escrúpulos, com dedicação a delitos gravíssimos - roubos, tráficos, denotando que não se importava com o trato aos semelhantes
.¿. Ocorre que, o eventual histórico criminal desfavorável, foi considerado pelo juízo no vetor relativo aos antecedentes, na segunda fase da dosimetria.
Assim, afasto referida moduladora.

No tocante a conduta social, discorreu
¿
é gritante com a qual se dedicava ao mundo do crime, sendo pessoa perigosa em vários municípios.
¿. Entretanto, a análise da conduta social deve levar em conta o comportamento do agente no meio social em que vive, na família e no trabalho e, não atividades criminosas.
Nesse viés, afasto este vetor.

Quanto às
circunstâncias do crime,

entendo como desabonadora
, visto que o crime se deu de forma absolutamente, organizada, tanto que o entorpecente foi previamente acondicionado em malas de viagem, a fim de passar despercebido de possível fiscalização, evidenciando uma organização com requintes de profissionalismo o que exaspera a gravidade da prática delituosa, considerando a dedicação diferenciada empregada para lograr êxito na

prática delitiva.

Acresço, ainda que em relação
ao recorrente Cleoson
, esse vetor deve ser sopesado com maior rigor, visto que, admitiu que convenceu sua companheira a participar do crime para escapar da fiscalização ¿
inclui sua companheira no transporte da droga para passar despercebido¿.

Razão pela, qual, mantenho a negativização do referido vetor, para ambos os apelantes.

Por outro lado, conforme preconizado no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 dispõe: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

In cas
u, a natureza da droga apreendida em poder dos apelantes (
canabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como ¿maconha¿), possui efeitos potencialmente nocivos à saúde humana, aliada a expressiva quantidade apreendida 22.775kg (vinte e dois quilos setecentos e setenta e cinco gramas). Assim,
referidos fatores pendem em desfavor dos apelantes.

Diante da análise acima, e considerado o entendimento contido na Sumula nº 23, deste Tribunal, passo a dosar a pena de forma individualizada para cada apelante.

Em relação ao apelante
CLEOSON QUENEDE FREITAS FARIAS
, embora afastados vetores judiciais da
culpabilidade
,
personalidade, conduta social, motivos, e consequências do crime, ainda remanescem três circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual,
estabeleço a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida e aplicada pelo Juízo a agravante, da reincidência,
verbis
: ¿
já foi condenado por roubo com trânsito em julgado, sendo a
REINCIDÊNCIA
(...)
,
agravo a pena em 1/6, dosando-a ao patamar de 10 anos e 6 meses de reclusão
. Assim, mantenho o patamar aplicado pelo magistrado singular, passando a pena ao patamar de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Mantenho, igualmente, o patamar aplicado pelo juízo em razão da atenuante da confissão espontânea,
passando o quantum da reprimenda para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase o magistrado primevo promoveu o aumento da pena pela metade, face o reconhecimento das causas de aumento, previstas no artigo 40, III e V da Lei 11.343/2006. Todavia, conforme ao norte explicitado, a majorante do inciso, III, não restou configurada, sendo por isso decotada. Assim, restando apenas a do inciso V, da referida norma legal, procedo ao aumento da pena em 1/3 (um terço), passando a pena ao patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Não incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, pois, esta se afigura correlacionada à demonstração de que o agente, além de primário e sem antecedentes, não se dedique a atividades criminosas. Situação, diversa do apelante, visto que além da reincidência os demais elementos dos autos, indicam sua dedicação à atividade criminosa.
Desta feita, fixo a pena o patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa,
na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no fechado
nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿ do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade na ausência de preenchimento dos requisitos constantes do art. 44 do Código Penal.

Em relação a segunda apelante
ADRILE ERNESTO DE SOUZA
,
embora afastados os vetores,
culpabilidade
,
motivos e consequências do crime. Entretanto, remanescem
os atinentes
às circunstâncias do crime e natureza da droga apreendida,
razão pela qual
,
mantenho o patamar

da pena-base aplicado pelo juízo em 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o patamar estabelecido pelo magistrado singular, 05 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase o magistrado primevo promoveu o aumento da pena pela metade, face o reconhecimento das causas de aumento, previstas no artigo 40, III e V da Lei 11.343/2006. Todavia, conforme ao norte explicitado, a majorante do inciso, III, não restou configurada, sendo por isso decotada. Assim, restando apenas a do inciso V, da referida norma legal, procedo ao aumento da pena em 1/3 (um terço), passando a pena ao patamar de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Reconheço e aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, uma vez que, reconhecida a primariedade e os bons antecedentes, razão pela qual, aplico o percentual de 1/6, considerando a expressiva quantidade apreendida 22.775kg (vinte e dois quilos setecentos e setenta e cinco gramas), passado a pena ao patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, cujo quantum torno definitivo e concreto.

O regime inicial de cumprimento e pena é semiaberto
nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade na ausência de preenchimento dos requisitos constantes do art. 44 do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e lhe dou provimento parcial, nos exatos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 09 de agosto de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM